Tribunal: STF
Processo: HC 254024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES: AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). ART. 478. INC I, CPP. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 974.111/SP (e-doc. 22).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 11 anos de reclusão, no regime fechado, e 25 dias de prisão simples, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II, IV e IV, e § 2º-A, inc. I, na redação anterior à dada pela Lei nº 14.994, de 2024, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino) e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (vias de fato) (e-doc. 15, p. 67-70 e e-doc. 16, p. 1-3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão e 23 dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 21, p. 20-42). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega nulidade no julgamento realizado pelo plenário do Júri. Aduz que, durante a sessão plenária, os antecedentes do paciente foram mencionados pela acusação, além de ter sido exibido um vídeo de menores, produzido por ocasião de depoimento especial, o qual teria sido realizado ao arrepio da legislação. Pondera que os menores foram submetidos a perguntas diretas do juízo, do promotor e até mesmo da antiga defesa do paciente. Argumenta que a condenação está embasada em provas colhidas apenas na fase policial. Articula não ter sido reconhecida a confissão espontânea. Sustenta a necessidade de aplicação da fração máxima pela tentativa, uma vez que o iter criminis percorrido não se aproximou suficientemente da consumação, causando apenas lesão leve na vítima. Afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pois levadas em conta como maus antecedentes condenações criminais ocorridas nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2008, e considerada como circunstância judicial negativa uma das qualificadoras do crime.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades indicadas. Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente ou o redimensionamento da pena.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado coator, o Ministro Relator afastou as alegações de nulidades ocorridas na sessão plenária do Júri, bem como assentou a suficiência dos elementos que respaldaram a condenação e ausência de irregularidades na fixação da pena, sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre registrar que ‘[n]o sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ (AgRg no HC n. 808.230/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).



    No caso dos autos, com relação à exibição de vídeo durante a sessão plenária, a Corte de origem destacou que foi a própria defesa que o apresentou aos jurados. Assim, não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565 do Código de Processo Penal - CPP.



    No tocante à menção dos antecedentes do réu em plenário, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, eis que o rol previsto no art. 478, inciso I, do CPP, que veda a juntada ou a referência à determinadas peças que instruem a ação penal, é taxativo, razão pela qual não há de se falar em nulidade pela juntada aos autos ou pela menção de documentos diversos daqueles elencados no dispositivo legal.



    Nesse ponto, destaco que ‘não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    Sobre a alegação de ausência de prova judicializada para a condenação do réu, o Tribunal de origem consignou que:



    ‘Desta forma, nada do que alegou a combativa Defesa foi capaz de abalar a responsabilidade penal do apelante, eis que não restou evidenciada condenação manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal.



    A negativa do réu restou isolada das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação que confirmaram a dinâmica dos fatos em consonância com os laudos periciais.



    A ofendida relatou de forma detalhada, em ambas as oportunidades, que teria sido vítima de vias de fato no dia 08 de agosto pelo réu, uma vez que ele teria ficado nervoso após vasculhar mensagens em seu celular, passando a agredi-la e ameaçá-la com uma arma de fogo.



    Prosseguiu, ainda, narrando que dois dias depois, em 10 de agosto, o acusado teria se dirigido na residência de seus pais, onde estava pernoitando e, já no interior do quarto, teria cortado os cabelos da declarante com uma tesoura, com a qual também desferiu diversos golpes, atingindo-a na cabeça e no braço, enquanto aduzia que a mataria. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistentes na intervenção dos filhos do casal, bem como na autoproteção da própria vítima, que colocou os braços na frente para proteger partes vitais.



    A testemunha Amauri Fernandes, em Juízo, corroborou com esta narrativa, uma vez tendo dito que visualizou a vítima ensanguentada narrando o ocorrido, e ao chegar na residência, viu o réu, que não estava ferido.



    De igual sorte, a delegada Nadir Bernardes May e a escrivã de polícia Renata Xavier Araujo bem descreveram a situação em que a ofendida aportou na delegacia de polícia, apresentando ferimentos no braço e na cabeça.



    As testemunhas defensivas, por suas vezes, não lograram êxito na tentativa de inocentar o acusado na opinião dos jurados, até porque em desacordo com as provas materiais colhidas, quais sejam, o laudo pericial de lesão corporal (fls. 20/21), bem como pelas fotografias de fls. 216/219, atestando as lesões corporais de natureza leve sofridas pela ofendida.



    O ‘animus necandi’, necessário à configuração do crime de feminicídio tentado, restou evidenciado na própria dinâmica dos fatos, afinal, o réu atingiu a vítima com uma tesoura, e pretendia o fazer em regiões vitais, se não fosse a pronta reação dela própria e dos filhos do casal.



    As qualificadoras, igualmente, restaram comprovadas, conforme se obtém dos depoimentos prestados em Juízo os quais convergiram a indicar que a prática de homicídio se deu em decorrência de o réu não aceitar a separação do casal, ou seja, por motivo fútil, contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, especificamente no contexto de violência doméstica e familiar, e mediante recurso que dificultou a defesa, posto que, a vítima foi atacada de madrugada, enquanto dormia, golpeada na região da cabeça.



    Observa-se que os jurados apreciaram as provas produzidas em plenário e decidiram de acordo com a sua íntima convicção, sem que se possa falar em contradição que justifique a realização de novo julgamento.’ (fls. 30/33)



    Com efeito, a condenação do paciente foi fundamentada em elementos colhidos na fase extrajudicial, bem como em provas produzidas em juízo, mormente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e provas documentais.



    Assim, não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois a prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório.



    (...)



    Acerca da avaliação negativa dos antecedentes do réu, verifica-se que o acórdão impugnado considerou a existência de maus antecedentes em razão de condenações em período superior ao prazo legal depurador.



    Não se desconhece que o STF, no julgamento do Tema n. 150, estabeleceu como conclusão a possibilidade de se considerar as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes.



    No âmbito do STJ sedimentou-se entendimento segundo o qual, ante a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, as condenações extintas há mais de 10 anos da prática do novo crime são inidôneas para justificar a valoração negativa dos maus antecedentes.



    (...)



    No caso em exame, contudo, a extensa vida pregressa do paciente revela a existência de condenação definitiva na qual não houve o transcurso de mais de 10 anos entre o efetivo cumprimento da pena e o cometimento novo crime, inexistindo reparo a ser feito na dosimetria da pena, sendo o fundamento da exasperação o próprio registro condenatório criminal pretérito.



    No que diz respeito à utilização de qualificadora como circunstância judicial desfavorável, constata-se que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido que, existindo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, enquanto as demais podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.



    (...)



    Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a Corte de origem consignou que ‘o réu não admitiu nenhum dos delitos a ele imputados, limitando-se a confirmar que teria cortado os cabelos da ofendida, o que não se configura como parcial confissão para o crime de homicídio tampouco para a contravenção de vias de fato’ (fl. 40).



    Rever o entendimento externado pela instância ordinária demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    (...)



    Além disso, não há informação sobre o debate da atenuante durante a sessão plenária, inclusive nada constou acerca da confissão na ata da sessão de julgamento de fls. 1046/1052, o que inviabiliza o seu eventual reconhecimento por este Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Por fim, verifica-se que as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/2 em razão da tentativa, sob o argumento de que o apenado avançou substancialmente no caminho da execução do crime.



    Dessa forma, não é possível atribuir a fração máxima pela tentativa pretendida pela defesa. Ademais, desconstituir a conclusão do Tribunal de origem demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.” (e-doc. 22, p. 2-13, grifos nossos).



    9. De início, no tocante às alegadas nulidades, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Com relação à exibição do vídeo dos menores, o entendimento está conforme o art. 565 do Código de Processo Penal, no qual se aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao se estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    11. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    12. Tampouco assiste razão à defesa ao afirmar que a menção aos antecedentes criminais do paciente conduziriam à nulidade do julgamento. Na linha do que assentou o STJ, é assente o entendimento nesta Suprema Corte no sentido de que “as restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador” (HC nº 238.579-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.705-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/10/2016, p. 25/10/2016; grifos nossos).



    13. Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no HC nº 252.572/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2025, p. 24/02/2025.



    14. No que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo, o STJ, reportando-se ao que decidido pelo Tribunal de origem, concluiu que a condenação do paciente foi fundamentada tanto em elementos colhidos na fase extrajudicial como em provas produzidas sob o crivo do contraditório. Destacou os depoimentos da vítima, das testemunhas ouvidas em juízo e os laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade. Ademais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado. Alegada ausência de prova suficiente da autoria. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O ato apontado como coator está alinhado com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. As instâncias de origem foram convergentes em condenar o paciente a 22 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, supostamente cometido por divergências relacionadas ao tráfico de drogas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a absolvição do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.484-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024 p. 28/02/2024).



    15. Quanto à dosimetria da pena, também não procedem as alegações da defesa. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    16. Assim, somente é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. No que se refere à alegada impossibilidade de consideração de condenações ocorridas com lapso temporal superior a 5 anos, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.” (grifos nossos).



    18. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado — o que ocorreu na espécie —, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    19. No que se refere à utilização de qualificadora como circunstância judicial desfavorável, o que decidido também está de acordo com o entendimento deste STF, o qual é firme no sentido de que, “na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais” (HC nº 99.809/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2011, p. 16/09/2011).



    20. Acerca da confissão, o STJ destacou que “a Corte de origem consignou que ‘o réu não admitiu nenhum dos delitos a ele imputados, limitando-se a confirmar que teria cortado os cabelos da ofendida, o que não se configura como parcial confissão para o crime de homicídio tampouco para a contravenção de vias de fato’”. Desse modo, também neste ponto, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    21. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena pela tentativa, da leitura do ato impugnado, constata-se que as instâncias antecedentes, ao justificarem a fração de 1/2 de diminuição, realçaram o iter criminis percorrido pelo agente.



    22. Os fundamentos são válidos, estando em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). Também, nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (HC nº 207.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade. Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente. Entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas não admitido em sede de habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. Pedido incidental de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPP, art. 61). Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. 3. Para se chegar a uma conclusão diversa da instância revisional sobre a matéria, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 5. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida